Tribunal: STF
Processo: ARE 1473283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTE NÃO REPRESENTADO PELO SINDICATO AUTOR. ILEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa e determinou o retorno dos autos ao contador judicial.



    2. O título coletivo que aparelha a execução foi formado no processo nº 0012042-29.2011.4.02.5101, referente à ação coletiva ajuizada pelo SINDSPREV-RJ visando ao pagamento da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho (GDPST) em favor de seus substituídos. 3. O SINDSPREV-RJ representa apenas os trabalhadores da Previdência Social, nos termos do registro junto ao Ministério do Trabalho.



    4. A substituição da entidade sindical se vincula à categoria que representa, conforme o art. 8º, III, da CF/88, e não a que declara representar, de modo que o título judicial, à evidência, só alcança os servidores que efetivamente pertencem à categoria de substituídos do sindicato. Assim, acaso a categoria a que pertence o servidor/exequente não tenha sido alcançado pelos efeitos do título judicial, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.



    5. No caso, sendo a Agravada pensionista vinculada ao Ministério da Saúde, não pertencendo, pois, à categoria dos servidores da Previdência Social, não detém a qualidade de substituída do SINDSPREV/RJ, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa.



    6. A ausência de legitimidade da parte é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ademais, também é passível de reconhecimento de ofício pelo Magistrado.



    7. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 8°, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, inciso XXXVI; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão seria omissa em razão da ausência de pronunciamento sobre o Tema nº 823 da repercussão geral.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279). 



    Sobre a não incidência ao caso do Tema nº 823 da repercussão geral, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, que corrobora a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:



                            “[...]



    O título coletivo que aparelha a execução foi formado no processo nº 0012042-29.2011.4.02.5101, referente à ação coletiva ajuizada pelo SINDSPREV-RJ em face da UNIÃO FEDERAL visando ao pagamento da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho (GDPST) em favor de seus substituídos. 



    O SINDSPREV-RJ representa apenas os trabalhadores da Previdência Social, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Inicialmente, convém destacar que a presente controvérsia não discute a legitimidade de entidade sindical para defender os interesses jurídicos de seus filiados, tema pacificado na jurisprudência pátria. 2. A questão debatida nos presentes autos é saber se o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio de Janeiro - SINDSPREV/RJ pode, em juízo, representar os trabalhadores/servidores da saúde. 3. O Sindicato impetrante não possui legitimidade ativa para defesa de interesses de servidores vinculados à área de saúde. Conforme cópia do cadastro da entidade sindical no Ministério do Trabalho à fl. 69, e-STJ, ele possui representação apenas do grupo de trabalhadores, na classe de servidores públicos, da categoria "Trabalhador na Previdência Social". 4. Além disso, consoante se percebe no documento à fl. 53, e-STJ, (Ata de Audiência), o SINDSPREV/RJ celebrou acordo homologado na primeira instância da Justiça laboral (fls. 53-55, e-STJ), confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (fls. 56-65, e-STJ), por meio do qual se comprometeu "a observar limitação conforme registro sindical homologado no Ministério do Trabalho e Emprego, excluindo as expressões 'em saúde' e 'trabalho' de sua nomenclatura, estatuto e comunicados impressos e eletrônicos (...)". 5. Ressalte-se 5001193-98.2022.4.02.0000 20000963907 .V12 que a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria (cf. ARE 834700 AgR, Relator(a): Min. Dias Tofoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015, Processo Eletrônico DJe-164, divulgado em 20.8.2015 e publicado em 21.8.2015. 6. Sendo assim, o Sindicato não possui legitimidade ativa para representar os interesses do trabalhadores da área de saúde, uma vez que representa apenas o trabalhadores da Previdência Social, nos exatos limites de seu cadastro perante o Ministério do Trabalho e Emprego. 7. Agravo Interno não provido.”



     (STJ - Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança nº 54.509, Segunda Turma, Ministro Relator Herman Benjamin, julgado em 20/02/2018) (Grifei)



     Certo é que a substituição da entidade sindical se vincula à categoria que representa, conforme o art. 8º, III, da CF/88, e não a que declara representar, de modo que o título judicial, à evidência, só alcança os servidores que efetivamente pertencem à categoria de substituídos do sindicato.



     Assim, acaso a categoria a que pertence o servidor/exequente não tenha sido alcançado pelos efeitos do título judicial, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. 



    No caso, verifico que a Agravada é pensionista vinculada à área da saúde (evento 1 – CHEQ4 dos autos originários), não pertencendo à categoria dos servidores da Previdência Social, razão pela qual não foi substituído pelo Sindicato na ação coletiva e não possui legitimidade ativa para promover a execução do título.



    [...]”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente